Tribunal: STF
Processo: HC 134465
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. POSIÇÃO DE PROEMINÊNCIA NO CONTEXTO TIDO COMO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 



    3. É idôneo o decreto preventivo lastreado na distinção entre a relevância participativa de cada réu no contexto da suposta organização criminosa, descabendo rever referida premissa decisória, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    5. Agravo regimental desprovido.